Tribunal: TJDFT
Processo: 0756387-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COMPROVADA. SERVIÇOS CONTRATADOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a juntada de documentos, como típica produção de provas, ocorre até o encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em nulidade, quando garantido o contraditório. Ou seja, só se pode considerar extemporânea a juntada de documentos após encerrada a instrução processual. 1.1. Não se considera tardia a juntada de documentos após a prolação de decisão saneadora, a qual fixa a controvérsia dos autos quanto à existência de inadimplência contratual e oportuniza a produção de outras provas.
2. Segundo o art. 700, I, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. As notas fiscais, os boletos, o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações ajustadas, além de e-mail veiculando notificação extrajudicial de cobrança, são documentos hábeis a comprovar a existência de vínculo jurídico estabelecido entre as partes, capaz de gerar direitos e obrigações para ambas.
3. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; encargo probatório do qual não se desincumbiu a contento a ré.
4. Recurso conhecido e não provido.